Tribunal: TJDFT
Processo: 0704516-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704516-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINICA INTEGRACAO HUMANA LTDA AGRAVADO: ADS MARKETING E DESENVOLVIMENTO LTDA. D E S P A C H O Indefiro o pedido de sustentação oral exarado ao ID 71508901, porquanto em desacordo com o art. 110, I do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. Mantenha-se o feito em sessão de julgamento virtual. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator